Tribunal: TJSP
Processo: 2117500-92.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
Agravo de instrumento - cumprimento de sentença - instauração por terceiro contratado pelos autores da ação de cobrança - despacho que carreou às rés a responsabilidade pelas despesas havidas pelo terceiro com o confinamento do gado que não tem natureza de sentença apta a ser executada - ausência de título executivo hábil a aparelhar a execução em favor do exequente - cumprimento de sentença

Ementa:
Agravo de instrumento - cumprimento de sentença - instauração por terceiro contratado pelos autores da ação de cobrança - despacho que carreou às rés a responsabilidade pelas despesas havidas pelo terceiro com o confinamento do gado que não tem natureza de sentença apta a ser executada - ausência de título executivo hábil a aparelhar a execução em favor do exequente - cumprimento de sentença extinto de ofício.